Tribunal: TJPA
Processo: 0000454-40.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000454-40.2012.8.14.0051
AGRAVANTE: MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA - EPP

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

EM
APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO CONTRA
DECISÃO
DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
,
COM BASE NO ART. 1.030, I, “A” do CPC
.

ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇ
Ã
O JURISDICIONAL, COM VIOLAÇÃO DO
ART. 93,
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM CONSON
ÂNCIA
COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DE QUESTÃO DE ORDEM NO AI 791.292, JULGAD
A
SOB
O
REGIME D
A
REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do
Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade,
em
negar
provimento
ao agravo interno
em

recurso
extraordinário em
apelação
cível
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente). Julgamento presidid
o
pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima
Pinheiro
(
Presidente).

Afirmou impedimento
-suspeição
o Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém (PA),
d
ata registrada no sistema.

Desembargador

RONALDO MARQUES VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM
A
PELAÇÃO
CÍVEL

Nº
0000454-40.2012.8.14.0051

AGRAVANTE:
MARQUES PINTO NAVEGAÇÃO LTDA - EPP

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR
RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de agravo interno
(
Id 4648914
)
interposto

contra decisão
(
Id 4648912
)
que
negou seguimento a
recurso extraordinário, com fundamento
na alínea “a”
do inciso I
do art. 1.030

do
Código de Processo Civil,
por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada
sob o
regime da repercussão geral.

A parte
recorrente
,
aleg
a
, em síntese,
distinção da tese firmada no tema 339 do Supremo Tribunal Federal (AI 791.292-QO-RG), alegando que no caso dos autos há ausência de fundamentação no acórdão, na medida em que a conclusão não decorre logicamente das premissas que se fundamentou. Isso porque, ao analisar o relatório técnico realizado pelo IBAMA, a própria turma julgadora confirmou a irrelevância deste, e, ainda assim, aplicou uma penalidade desproporcional ao ora recorrente. Ainda, alega que o órgão colegiado considerou o ato ilícito e o nexo causal como consequências próprias da atividade desenvolvida pelo recorrente, não havendo, segundo alega, fundamentação apta à responsabilização por dano ambiental.

Apresentaram-se contrarrazões
(
Id 4649718
).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL Nº
0000454-40.2012.8.14.0051

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Conforme consta nas razões recursais,

a tese
firmada
pelo STF n
a questão de ordem no AI 791.292
,
relativa ao disposto no art. 93,
I
X
,
da Constituição,
teria sido aplicada de forma equivocada,
uma vez
que o acórdão recorrido redundou em negativa de prestação jurisdicional, dado que
não fundamentou a responsabilidade ambiental tampouco a fixação da penalidade.

Ocorre que, e
m que pese os argumentos suscitados pelo recorrente,
a fundamentação do acórdão recorrido
, de fato,
se ajusta à
tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal
,
ao julgar o AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339)
,
no
qual ficou assentado que
:

“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Isso porque,
conforme se denota da leitura do voto
proferido (
Id 4648904
), a turma julgadora fundamenta a decisão em elementos probatórios suficientes ao seu convencimento
,
concluindo pela
responsabilidade ambiental do ora recorrente pela prática de atividade portuária sem o devido licenciamento
.

Para tanto, o
órgão colegiado se fundamentou
em diversos documentos comprobatórios tais como fotos, o
Relatório de Fiscalização nº 221/2009-GERAR
D,
a
Nota Técnica NT 03/2010
e
o
Relatório de Vistoria Técnica nº 001/2008
.

Desta forma,
não h
á
de se falar em negativa de prestação jurisdicional
, havendo sim mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento.
Para melhor
elucidação, destaco trecho
s
da decisão colegiada:

“(...)
Da análise dos autos, percebe-se que as fotos juntadas (fls. 33/42) evidenciam a presença de máquinas pesadas e o aterramento da praia, demonstrando, ainda, a precariedade das instalações portuárias com o despejo de lixo em seu entorno. A
Nota Técnica NT 03/2010
, realizada por Engenheiro de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público (fls. 36/65
), aponta dois impactos ambientais em decorrência da
infra-estrutura
construída e das atividades desenvolvidas
: (...) (1) sobre as águas, em decorrência da construção da rampa de terra dentro do rio; (2) sobre o
bem estar
da vizinhança imediata, em decorrência da circulação de veículos pesados. (...) V.1-Impactos ambientais sobre as águas (...) A rampa de terra construída deve ser considerada como a principal estrutura a gerar impactos ambientais no local, dentre os quais podem ser listados: (1) alteração da fisionomia do rio naquele espaço; (2) alteração das velocidades das correntes; (3) formação de áreas remansadas à jusante do porto, facilitando a deposição de sólidos e a formação de zonas de praias; (4) alteração da cor das águas, pela desagregação e dissipação do material sólido da rampa.

V.2-Impactos ambientais sobre o meio
urbano As
operações sobre a estrutura flutuante (embarque/desembarque e carga/descarga) provocam ruídos que devem gerar incômodos para a vizinhança imediata ao terminal. O estacionamento e a circulação de veículos pesados nas imediações do terminal é outro fator a gerar degradação ambiental, atingindo o sossego da vizinhança.

(...).”
- negritei

(...)
O
Relatório de Fiscalização nº 221/2009-GERARD
, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (fls. 49/50),
constata a irregularidade ambiental no empreendimento
, tendo havido a autuação e embargo das operações pelo IBAMA, o que levou os responsáveis pelo empreendimento a providenciarem a licença de operação junto à SEMA, fato que ocorreu no decorrer da presente ação, cabendo enfatizar que o fato de ter sido obtida referida licença, não retira o impacto ambiental causado pela instalação da atividade portuária
a
revelia das normas legais.
(...)
- negritei

(...)
Em relação à alegação de que
Relatório de Vistoria Técnica nº 001/2008
(fls. 140/143) efetuado pelo IBAMA, que consigna que a não constatação de indícios suficientes para afirmar que as atividades desenvolvidas pela Apelante causem poluição em níveis tais que possam resultar danos à saúde humana, e que os riscos da atividade ali desenvolvida, principalmente na hipótese de ocorrerem acidentes com produtos perigosos, teriam efeitos temporários em razão do grande volume de água potencialmente diluidora dos Rios Tapajós e Amazonas e,
recomendou medidas de segurança para minimizar as probabilidades de acidentes na operação de carga e descarga das embarcações, em nenhum momento retira da Apelante sua responsabilidade ambiental, não negando a existência de danos, apenas elucida que os danos até

então encontrados não se mostraram em maior relevo
(...)
- negritei

Assim sendo
,
mostra-se
correta a não admissibilidade do recurso extraordinário interposto, com base em tese
firmada pelo STF na questão de ordem no agravo de instrumento nº
791.292
, julgada sob o regime da repercussão geral.

Sendo assim
,
voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Escoado o prazo recursal
in albis
, retornem os autos conclusos para
admissibilidade dos agravos em recurso especial e em recurso extraordinário (Id 4648912 e Id 4649715).

Belém, 19/04/2021